Tribunal: TJES
Processo: 5003321-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003321-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA SANTOS FERREIRA e outros (5)
AGRAVADO: PERENZIN, PORTO & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cristina Santos Ferreira, Frank Carlos Barbosa, José Carlos Barbosa, Maria Luzia Poleze Barbosa
e
Rosângela Santos
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 819100) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação indenizatória
(nº 0011320-69.2006.8.08.0024) ajuizada pelos agravantes em face da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, rejeitou a impugnação formulada pelos recorrentes em face do cumprimento de acórdão definitivo requerido pelo terceiro interessado
Perenzi, Porto & Amorim – Advogados Associados
, impondo-lhes a obrigação de efetuar o pagamento da quantia de R$ 12.764,06 (doze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), a qual fora corrigida monetariamente desde a data da prolação da decisão (10/08/2016) e suportou a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado (12/12/2017).

Em suas razões recursais (ID's 810761, 818728, 818729, 819614, 819615, 819617 e 819623), os agravantes sustentam, em síntese, que:
i)
a decisão objurgada não observou que o título executivo foi modificado por força de embargos de declaração no AI nº 0038799-22.2015.8.08.0024, ocasião em que se reconheceu que a obrigação dos recorrentes não é solidária, e sim proporcional – cotas iguais para cada devedor –, de forma que a pretensão executiva deve ser individualizada;
ii)
o acórdão lavrado no AI nº 0000708-18.2019.8.0024 já constatou este equívoco na primeira pretensão executória, entretanto a sociedade de advogados agravada insiste no erro ao propor a nova execução genérica;
i
ii
)
alternativamente, o termo inicial da mora para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais deveria se dar somente após esgotado o prazo do pagamento voluntário;
i
v
)
apesar da realização do pagamento voluntário (R$ 44.287,70), obviamente, desprezando os efeitos da mora, o juízo
a quo
entendeu por bem aplicar juros (antes do início da mora) pretendido pela sociedade advocatícia agravada;
v)
no acórdão do AI nº 0000708-18.2019.8.0024, esta Corte de Justiça já havia estabelecido que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento de sentença;
vi)
o magistrado não apreciou os requerimentos expressamente formulados na impugnação, especificamente os itens 4.1 (realização de penhora
online
) e item 4.2 (envio dos autos ao contador judicial), decorrente da pretensão executiva em trâmite;
v
ii
)
em vez de aplicar de imediato as penas do art. 523 do CPC/2015, o juízo da execução preferiu oportunizar nova manifestação da cooperativa médica executada, embora esta já tenha sido intimada para efetuar o pagamento, sob pena de penhora, retrocedendo aos atos processuais já praticados em prejuízo dos exequentes/recorrentes que aguardam a satisfação de seu crédito desde 17/11/2014 e em franca violação à preclusão (arts. 188, 218 e 223, todos do CPC/2015);
vi
ii
)
a cooperativa médica executada já havia sido intimada para efetuar o pagamento da pretensão executiva e não apresentou impugnação, de modo que se torna desnecessário oportunizar a rediscussão das consequências de sua inércia;
ix)
não havendo o pagamento voluntário e tampouco impugnação, o acréscimo de 10% (dez por cento) e também honorários advocatícios de 10% (dez por cento) é automático, independente de nova intimação;
x)
a decisão que impôs as penalidades previstas no art. 523 do CPC/2015 foi mantida 03 (três) vezes pelo próprio juízo da execução e no acórdão do AI nº 0034140-04.2014.8.08.0024, já transitado em julgado, encontrando-se superada discussão a este respeito;
xi)
com o trânsito em julgado, os causídicos dos autores promoveram a execução dos referidos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios (R$ 158.180,84), tendo o juízo
a quo
determinado a intimação da cooperativa médica agravada para efetuar o pagamento voluntário, sob pena de penhora, o que não ocorreu após a sua intimação em novembro de 2014;
xii)
a pretensão executória refere-se aos 10% (dez por cento) sobre o montante fixado pelo contador do juízo, não possuindo relação com a pretensão executiva decorrente do trânsito em julgado do acórdão 0034140-04.2014.8.08.0024;
xiii)
esse equívoco do juízo da execução não poderia servir de justificativa para determinar novamente à intimação da cooperativa médica com fulcro no art. 523 do CPC/2015, mesmo porque este dispositivo é auto aplicável, de forma que, com o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias (pagamento voluntário), incidem as penalidades dele decorrentes.

Ante tais considerações, requerem, liminarmente, sejam atribuídos efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada em relação à pretensão executiva da sociedade de advogados agravada e antecipar os efeitos da tutela de recursal, para que se determine a penhora online da pretensão executiva dos advogados das exequentes, com a atualização desta quantia e a incidência das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil. No mérito, pretendem a nulidade da pretensão executiva da sociedade de advogados agravada, a declaração de que os agravantes não estiveram em mora, o afastamento dos cálculos dos juros de mora elaborados pela sociedade de advogados recorrida, com a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o reconhecimento da desnecessidade da intimação da cooperativa médica agravada para aplicar as sanções do art. 523 do Código de Processo Civil e que se proceda ou determine a penhora online pela falta de pagamento voluntário, consoante já determinado anteriormente, bem como que se esclareça a forma como se dará a atualização monetária e a incidência de juros moratórios na execução, os quais podem ser feitos diretamente pela Contadoria desta Corte de Justiça ou pelo juízo da execução.

Em sede de cognição sumária (ID 830619), proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar exclusivamente o cumprimento de acórdão movido por Perenzin, Porto & Amorim – Advogados Associados em face dos recorrentes nos autos de nº 0011320-69.2006.8.08.0024.

Em sede de contrarrazões (ID 921501), o escritório de advocacia agravado requer o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão que não acolheu a impugnação apresentada pelos recorrentes, alegando, em resumo, que:
i)
houve individualização na cobrança dos valores de cada um dos executados/agravantes;
ii)
o valor residual devido segue a mesma lógica, devendo apenas cada agravante efetuar o pagamento da sua quota parte, qual seja, 1/5 (um quinto);
ii)
apenas um dos agravantes (Frank Carlos Barbosa) e o próprio advogado que apresenta inúmeras medidas efetuaram o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao agravado, cada um em 50% (cinquenta por cento) da quantia devida, correspondente a R$ 22.143,85 (vinte e dois mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos);
iii)
o prosseguimento da execução e o consequente pagamento do residual de R$ 12.764,06 (doze mil setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) obedecerá aos critérios estabelecidos no acórdão de fls. 1650/1657 dos autos originais, já devidamente inseridos no cumprimento proposto, qual seja, cada agravante deverá pagar sua 1/5 ou R$ 2.552,81 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos);
iv)
caso sigam a lógica dos próprios recorrentes, em desrespeito ao próprio acórdão que tanto fazem menção, o Sr. Frank Carlos Barbosa deverá pagar o valor de R$ 6.382,03 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e três centavos) e o advogado Leonardo Machado Felisberto a mesma quantia;
v)
a tese sustentada pelos agravantes, de equívoco na inclusão de juros moratórios no cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, esbarra em expresso texto legal, notadamente, art. 85, § 16, do CPC/2015;
vi)
no que se refere ao termo inicial para incidência da correção monetária sobre verba honorária fixada a título de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria dispondo ser da data de seu arbitramento;
vii)
na hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 19/07/2016 e seu trânsito em julgado se deu em 12/12/2017;
viii)
os recorrentes buscam rediscutir a existência de honorários sucumbenciais supostamente devidos em razão de pedido de cumprimento de sentença apresentado às fls. 986/989 dos autos da demanda originária, entretanto esta questão já foi objeto de decisão pelo juízo da execução, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça;
ix)
como o recurso não foi conhecido por esbarrar em uma formalidade instrumental, a Terceira Câmara Cível do TJES sequer analisou o objeto daquele recurso, tampouco confirmou uma suposta verba honorária fixada em desfavor da Unimed Vitória;
x)
sendo a divergência formada por duas coisas julgadas sobre os mesmos fatos, prevalece a que por último se formou.

Já a cooperativa médica agravada, a despeito de ter sido devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1190215).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cristina Santos Ferreira, Frank Carlos Barbosa, José Carlos Barbosa, Maria Luzia Poleze Barbosa
e
Rosângela Santos
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 819100) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação indenizatória
(nº 0011320-69.2006.8.08.0024) ajuizada pelos agravantes em face da
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, rejeitou a impugnação formulada pelos recorrentes em face do cumprimento de acórdão definitivo requerido pelo terceiro interessado
Perenzi, Porto & Amorim – Advogados Associados
, impondo-lhes a obrigação de efetuar o pagamento da quantia de R$ 12.764,06 (doze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), a qual fora corrigida monetariamente desde a data da prolação da decisão (10/08/2016) e suportou a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado (12/12/2017).

Da leitura dos autos, constata-se que os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, alegando, em síntese, que o falecimento da criança João Carlos Ferreira Barbosa, em 27/09/2005, no interior do Centro Integrado de Atenção à Saúde (CIAS), teria sido ocasionado por um erro médico, tese esta que foi acolhida pelo julgador monocrático, o qual condenou o plano de saúde ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores do menor e de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos avós do menino – todos recorrentes –, a título de danos morais, além de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) de danos materiais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sentença esta que foi confirmada no julgamento do recurso de apelação cível por esta Corte de Justiça
1
.

Após o trânsito em julgado do feito, os agravantes deflagraram o cumprimento de sentença, indicando como valor total atualizado a receber R$ 1.602.341,41 (um milhão, seiscentos e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), quantia esta que aglutinava a cobrança das parcelas indenizatórias e da cifra de honorários advocatícios de sucumbência (ID 818786). Instada a se manifestar, a Unimed, além de efetuar o depósito em juízo de R$ 1.140.635,41 (um milhão, cento e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), valor que considerava ser incontroverso e que já foi levantado pelos agravantes (ID 818806), também apresentou impugnação, argumentando, dentre outras coisas, excesso de execução e o afastamento da imposição do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) no cumprimento de sentença, por ausência de intimação válida (ID 818786).

Diante do imbróglio, em diligente operação, a Instância Primeva apurou as imprecisões nos cálculos formulados por ambas as partes e reduziu o valor a ser cobrado para R$ 1.159.464,36 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), de modo que acabou por reconhecer o excesso da execução, muito embora não tenha expressamente acolhido (ao menos em parte) a impugnação proposta pela Unimed, vez que manteve a condenação ao pagamento do débito exequendo acrescido de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios (ID 818790), o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento nº 0034140-04.2014.8.08.0024, no qual o eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso (ID 818806).

Com base neste resultado, posteriormente, os exequentes/agravantes solicitaram o pagamento do valor remanescente da execução – o depósito efetuado pela cooperativa médica era inferior ao total do
quantum debeatur
apurado –, dos 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios arbitrados em virtude da ausência do pagamento voluntário pela empresa executada (R$ 138.176,80) e da multa decorrente da inadimplência em relação ao saldo residual (ID 818806), tendo o juízo da execução deferido o requerimento e determinado a intimação da cooperativa médica executada para pagamento, sob pena de penhora
online
(ID 818806), o que foi retificado parcialmente, em sede de embargos de declaração, somente para explicitar que
os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) e a multa de 10% (dez por cento) deveriam incidir apenas sobre o valor residual ainda devido
(ID 818810).

Na sequência, a cooperativa médica executada interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, no qual, a colenda Terceira Câmara Cível desta Corte de Justiça reconheceu a parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença maneja pela Cooperativa de Trabalho Médico que resultou na redução do
quantum debeatur
e, com isso, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) da diferença apurada em seu favor (R$ 442.877,05), montante este que não se confunde com a cifra arbitrada em proveito dos causídicos que representaram os credores na fase de conhecimento e que decorre da ausência de pagamento voluntário da dívida pela empresa executada
2
(ID 818816).

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, a colenda Terceira Câmara Cível também reconheceu que, apesar do depósito de grande parte da dívida pela cooperativa médica executada e seu posterior levantamento pelos credores, ainda remanescia uma pequena monta a ser paga pela empresa executada após a apuração do correto valor da execução (R$18.828,95), sobre o qual deveriam incidir multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao art. 523, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, bem como juros e correção monetária nos patamares já assinalados pela decisão recorrida.

A cooperativa médica agravada, então, juntou aos autos da execução comprovante de pagamento do valor residual da dívida atualizado (R$ 32.553,38) [ID 818816], tendo os credores indicado a necessidade desta quantia ser complementada, além do pagamento de honorários advocatícios (ID 818954).

Por sua vez, dias após o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024 ter se tornado público, a Sociedade de Advogados Perezin, Porto & Amorim, que representa os interesses da Unimed, na condição de terceira interessada, atravessou petição nos autos da ação indenizatória solicitando o cumprimento definitivo do acórdão lavrado no julgamento do referido recurso, antes mesmo da ocorrência de seu trânsito em julgado
3
, buscando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais lá estabelecidos (R$ 56.226,86) [ID 818815].

Muito embora o julgador singular tenha proferido despacho, em 16/06/2016, destacando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão lavrado no Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, após receber a mencionada petição da sociedade de advogados agravada, elaborou novo despacho, em 05/09/2016, desta vez determinando que os recorrentes efetuassem imediatamente o pagamento dos honorários advocatícios fixados por esta Corte de Justiça e oportunizando que se manifestassem sobre a questão (ID 818954).

Os agravantes, então, apresentaram impugnação ao cumprimento definitivo de acórdão solicitado pela Sociedade de Advogados, enumerando uma série de razões para que aquele pleito não fosse acolhido, dentre eles a inexistência de liquidez do título executivo decorrente da ausência do trânsito em julgado do acórdão (ID 818954).

Sem efetuar uma menção sequer à impugnação elaborada pelos agravantes no relatório ou no corpo da decisão, o magistrado
a quo
deferiu o pedido formulado pela Sociedade de Advogados para que os recorrentes efetuassem, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito complementar da quantia de R$ 11.964,53 (onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), reservando, ainda, o valor de R$ 32.553,36 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) que havia sido depositado em juízo pela executada Unimed, para fins de abatimento da dívida total proveniente dos honorários sucumbenciais arbitrados no julgamento do Agravo de Instrumento (ID 818955).

Irresignados com o teor deste
decisum
, os exequentes/recorrentes interpuseram agravo de instrumento (nº 0005527-66.2017.8.08.0024) [ID’s 818955 e 818957], o qual foi provido pela colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício, para anular a referida decisão, sendo determinado ao juízo
a quo
que proferisse outra em seu lugar, observando, desta vez, todas as teses expostas pelos agravantes na impugnação apresentada, bem como a regularidade processual do agravado e os limites da compensação entre créditos e débitos das partes (ID’s 818957, 818958 e 818963).

Nesse contexto, os recorrentes informaram ao juízo
a quo
a respeito deste comando e, com isso, solicitaram o julgamento da impugnação formulada em face do cumprimento definitivo de acórdão proposto pela sociedade de advogados agravada, enquanto que esta requereu o prosseguimento do feito para fins de pagamento da verba devida pelos executados na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, uma vez que teria havido o trânsito em julgado do acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais (ID 818963).

Vale registrar, neste ponto, que no referido acórdão transitado em julgado do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, a colenda Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento parcial aos embargos de declaração, para estabelecer o rateio das custas e honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de cumprimento do acórdão em cotas iguais entre os exequentes originários, ora agravantes, além de ressaltar que a condenação da cooperativa médica ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da execução já havia sido objeto de insurgência no Agravo de Instrumento nº 0034140-04.2014.8.08.0024, o qual não foi conhecido, sendo descabida a tentativa de rediscussão da matéria preclusa (ID’s 819094 e 819095).

O julgador monocrático, então, proferiu despacho determinando que as partes apresentassem, de forma atualizada e com os devidos abatimentos, os valores ainda devidos nos termos do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024. Ao serem intimados, os agravantes opuseram embargos de declaração, nos quais solicitaram o julgamento da impugnação apresentada anteriormente, conforme determinação constante no Agravo de Instrumento nº 0005527-66.2017.8.08.0024, tendo o magistrado
a quo
dado provimento aos aclaratórios, reconhecendo a sua omissão, mas rejeitando à impugnação ao cumprimento de sentença, eis que esta não teria mais efeito prático com a superveniência do trânsito em julgado do acórdão lavrado no Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024 (ID 819084).

Por não se conformarem com o teor desta decisão, uma vez que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de acórdão teria relevante utilidade, os credores originários interpuseram o agravo de instrumento nº 0000708-18.2019.8.08.0024 (ID’s 819084 e 819088), o qual foi provido pela colenda Terceira Câmara Cível, especialmente porque a cobrança do crédito pela sociedade de advogados agravada não poderia se dar genérica e solidariamente em face de todos os agravantes, mas, sim, individualizando o valor da dívida que competiria a cada um, diante do resultado do julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024 (ID’s 819094 e 819095), motivo pelo qual foi acolhida a mencionada impugnação, para extinguir aquela execução sem resolução do mérito, sendo a sociedade de advogados condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos recorrentes, em montante equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, que reflete a quantia que deixaram de pagar à recorrida (R$ 56.226,86) [ID’s 819090, 819096 e 819097].

Diante do teor desta decisão, a sociedade de advogados que representa a cooperativa médica executada formulou novo cumprimento do acórdão oriundo do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024 para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (ID’s 819090, 819091 e 819092), tendo os agravantes apresentado nova impugnação para questionar o valor indicado pelo escritório de advocacia, depositando a quantia que entendiam incontroversa (ID’s 819095 e 819096) e que já foi devidamente levantada pelo escritório de advocacia (ID 819098).

Os agravantes também solicitaram que a cooperativa médica executada restituísse o valor das custas processuais (R$ 4.063,90), que foram adiantadas no processo de conhecimento em 09/05/2006 (ID 819098).

Após a cooperativa médica executada se manifestar (ID 819099), o julgador monocrático rejeitou a impugnação formulada pelos recorrentes em face do cumprimento de acórdão definitivo oriundo do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024 e solicitada pela sociedade de advogados agravada, impondo-lhes a obrigação de efetuar o pagamento da quantia remanescente de R$ 12.764,06 (doze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), considerando que a quantia objeto da execução deve ser corrigida monetariamente desde a data do seu arbitramento (10/08/2016) e suportar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado (12/12/2017), o que ensejou a interposição de mais um recurso de agravo de instrumento pelos credores originários, o qual está sendo submetido agora a julgamento.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar exclusivamente o cumprimento de acórdão movido por Perenzin, Porto & Amorim – Advogados Associados em face dos recorrentes nos autos de nº 0011320-69.2006.8.08.0024, ante a constatação da probabilidade de provimento parcial do recurso. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Inicialmente, com relação ao pedido de nulidade da decisão objurgada quanto à determinação do prosseguimento do cumprimento do acórdão oriundo do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, por suposta violação ao título executivo, não constato a possibilidade de acolher a irresignação recursal neste ponto.

Conforme relatado anteriormente, durante o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, inclusive de seus aclaratórios, a colenda Terceira Câmara Cível concluiu pela condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à sociedade de advogados agravada, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença apurada em favor da cooperativa médica executada na impugnação ao cumprimento da sentença do processo de conhecimento (R$ 442.877,05), mediante cotas iguais e individuais a serem cobradas de cada um dos recorrentes.

Após o primeiro requerimento de cumprimento deste acórdão ter sido extinto por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº nº 0000708-18.2019.8.08.0024, justamente por ter sido formulado de maneira genérica, a sociedade de advocacia agravada formulou novo requerimento, desta vez individualizando os requerimentos do cumprimento do acórdão nº 0038799-22.2015.8.08.0024 para cada um dos agravantes e indicando expressamente o valor proporcional que está sendo cobrado de cada um (ID’s 819090, 819091 e 819092), de modo que o título executivo está sendo devidamente respeitado, inexistindo razão para que a execução seja anulada com base nesta alegação.

Noutro giro, observa-se que a sociedade de advogados requereu o cumprimento do acórdão oriundo do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024 almejando o recebimento da quantia total de R$ 57.051,77 (cinquenta e sete mil e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) e individualizado a ser pago por cada agravante no valor de R$ 11.410,35 (onze mil, quatrocentos e dez reais e trinta e cinco centavos), que corresponde ao montante de 10% (dez por cento) – R$ 44.287,70 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) – dos honorários advocatícios arbitrados sobre o excesso de execução reconhecido (R$ 442.287,70) na impugnação ofertada pela cooperativa médica agravada ao cumprimento da sentença do processo de conhecimento proposto pelos recorrentes, atualizado com correção monetária a partir da fixação no acórdão publicado no dia 10/08/2016 (ID 818816) e juros de mora a partir do trânsito em julgado do mesmo
decisum
, em 12/12/2017 (ID’s 819094 e 819095).

Os agravantes alegam, em breve resumo, que o valor cobrado pela sociedade de advogados agravada seria excessivo diante da sua indevida atualização, na medida em que não houve caracterização da mora/inadimplência, já que os recorrentes, logo após a intimação para efetuar o pagamento da quantia executada, depositaram judicialmente o montante originário da condenação (44.287,70) [ID’s 819095 e 819096], que, inclusive, já foi até levantado pelo escritório de advocacia recorrida (ID 819098), e impugnaram a quantia restante, asseverando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais seria o dia seguinte ao fim do prazo de 15 (quinze) dias após para pagamento voluntário na fase de execução.

Conforme bem esclareceu o magistrado
a quo
na decisão objurgada, é incontroverso que o valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigido monetariamente até a data do seu efetivo pagamento, eis que isto representa mera recomposição da perda inflacionária, e, caso haja mora do devedor, suportar a incidência de juros moratórios. Em sua impugnação ao cumprimento do acórdão, os agravantes questionam exclusivamente o termo inicial dos juros moratórios utilizado pela sociedade de advogados agravada, isto é, buscam definir a partir de que momento o devedor de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser considerado em mora.

Não desconheço que o art. 85, § 16, do Código de Processo Civil, definiu expressamente que
“
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”
, o que, num exame superficial, levaria a conclusão do acerto da decisão objurgada.

Acontece que a doutrina e a jurisprudência tem controvertido a respeito do que seria o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais
“em quantia certa”
. Enquanto para uma corrente esta expressão decorreria do arbitramento dos honorários sob qualquer forma em sentenças líquidas, para outra corrente a quantia certa só existiria no arbitramento de honorários por equidade, em que se estabelece um valor definitivo e exato, ao passo que a fixação de honorários por intermédio do estabelecimento de percentual incidente sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa, não se enquadraria naquele conceito, já que seria necessário definir, primeiro, o montante da base de cálculo para, somente depois, se conseguir chegar no valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Para esta segunda corrente, a qual me parece a mais coerente, o devedor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado em percentual incidente sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, somente teria condições de efetuar o pagamento da dívida após ser intimado na fase de cumprimento de sentença, com a apresentação dos cálculos pelo credor,
sendo inviável considerá-lo em mora desde o trânsito em julgado da sentença que arbitrou os honorários
, eis que nesta ocasião ainda não sabe ao certo qual a quantia que deveria pagar ao credor.

Dessa forma, me filio ao posicionamento segundo o qual o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência nos casos em que a sentença impõe um percentual para recair sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, é o fim do prazo para adimplemento voluntário após a intimação na fase de cumprimento de sentença, e não o trânsito em julgado do título executivo.

Em harmonia com esta conclusão, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é o da citação do executado no processo de execução.”
(REsp 1895645/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 14/04/2021, STJ), bem como que
“O entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção é no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária, bem como de que, nessa hipótese, devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.”
(REsp 1733403/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019, STJ), e que
“Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.”
(EDcl no REsp 1539689/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019, STJ).

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios para a cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento de sentenç a, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Precedentes STJ.
2. Está equivocado o cálculo apresentado pelo agravado, na tabela de fl. 47, tendo em vista que consta como termo inicial para incidência de juros a data da contestação em 14.12.2000. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para fazer constar na decisão agravada que o termo inicial para incidência de juros moratórios é a data da intimação do agravante (executado) para fase de cumprimento de sentença, que se deu em 24.03.2017 (certidão de fl. 49-v).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007515, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

Vale registrar que a própria colenda Terceira Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento nº 0000708-18.2019.8.08.0024, que acolheu impugnação anterior dos agravantes e extinguiu o primeiro cumprimento de acórdão proposto pela sociedade de advogados agravada, já havia sinalizado perfilhar este mesmo entendimento ao condenar esta recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Partindo da premissa que os juros moratórios somente podem incidir após o prazo de pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento do acórdão,
os recorrentes
estão
em mora exclusivamente em relação ao valor da correção monetária do
quantum debeatur
, sobre o qual não paira controvérsia – incide desde o arbitramento com a publicação do acórdão –
, visto que efetuaram o depósito apenas do valor original devido dos honorários advocatícios sucumbenciais no prazo do adimplemento voluntário, sem a devida atualização.

Assim, neste ponto, concluo assistir razão aos agravantes para afastar, no cumprimento de acórdão proposto pelo escritório de advocacia, exclusivamente a aplicação dos juros moratórios incidente sobre a totalidade do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais cobrados pela sociedade de advogados agravada desde o trânsito em julgado (12/12/2017) e
determinar que os juros de mora incidam apenas sobre o valor da correção monetária do
quantum debeatur
após o prazo de pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase executiva
.

Por outro lado, os agravantes também alegam que fazem jus à continuidade do cumprimento da sentença do processo de conhecimento originário em relação aos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação pelo juízo
a quo
e mantido por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024.

Na decisão objurgada, o magistrado
a quo
, apesar de reconhecer o direito dos causídicos dos autores do processo de conhecimento ao recebimento da verba honorária, ressaltou que, em decisão anterior da fase executiva, restou determinado que somente sobre o valor remanescente – não pago voluntariamente pela cooperativa médica executada – é que incidiria tanto a multa de 10% (dez por cento) quanto os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), vez que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0038799-22.2015.8.08.0024, este egrégio Sodalício apenas fixou honorários advocatícios sucumbenciais, pelo acolhimento de impugnação anterior, em favor dos patronos da Unimed agravada e indicou o acerto da decisão que reconheceu a incidência de multa e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), tendo em vista o já decidido no Agravo de Instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024.

Com esta conclusão, o julgador monocrático oportunizou à cooperativa médica executada que se manifeste a respeito dos mencionados acréscimos decorrentes do art. 523 do Código de Processo Civil, ensejando a irresignação recursal dos exequentes/agravantes, uma vez que a Unimed agravada já teria sido intimada para efetuar o pagamento voluntário da dívida, ocasião em que foi cientificada que sua inércia resultaria na imposição de multa e honorários advocatícios, o que decorreria automaticamente por meio da expedição de mandado de penhora, consoante disposto no § 3º daquela norma processual citada.

Outrossim, os agravantes questionam o fato de os honorários advocatícios terem sido arbitrados na decisão objurgada em 10% (dez por cento) sobre o valor residual da execução principal, e não sobre a totalidade da dívida cobrada no cumprimento de sentença, vez que esta questão já teria sido decidida pelo juízo da execução e confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024, violando, assim, a preclusão dos atos processuais e a coisa julgada.

O cumprimento da sentença condenatória proferida no processo de conhecimento originário
se iniciou na vigência do Código de Processo Civil de 1973
, de forma que a ausência de pagamento voluntário da dívida ou o adimplemento parcial, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da condenação, acarreta o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre a quantia não quitada e, a requerimento do credor, a expedição de mandado de penhora, consoante dispõe o art. 475-J,
caput
e § 4º, daquele Diploma Processual
4
.

Apesar de o Código de Processo Civil de 1973 não prever a incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor não adimplido voluntariamente da execução, penalidade esta que foi inserida expressamente apenas pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 523,
caput
e §§ 1º e 2º), observa-se que o legislador acabou por consagrar posicionamento vinculante firmado, desde o ano de 2011, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.134.186/R$, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que fixou a tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual
“São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.º 940.274/MS).”
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011, STJ).

Dessa maneira, como, na hipótese, o cumprimento de sentença foi solicitado pelos agravantes em 10/06/2014 (ID 818786), a ausência de pagamento voluntário da dívida ou o adimplemento parcial pela cooperativa médica executada, no prazo de 15 (quinze) dias
após o trânsito em julgado da condenação
, deveria acarretar exclusivamente a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre a quantia não quitada. E,
após a intimação do patrono da cooperativa médica executada, já na fase executiva, para efetuar o pagamento da dívida
, caso o inadimplemento, total ou parcial, permanecesse no prazo de 15 (quinze) dias, deveria incidir honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o montante não pago.

Ocorre que ao dar impulso ao cumprimento de sentença, o magistrado
a quo
determinou, desde já, a intimação da cooperativa médica agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do montante da condenação indicado pelos agravantes, já acrescido de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a título de honorários advocatícios, aplicando, para tanto, subsidiariamente as normas que regiam a execução de título extrajudicial (arts. 475-R c/c 652-A, ambos do CPC/1973) [ID 818786].

Inconformada,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário concedido na fase executiva
, a cooperativa médica executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que seus patronos não foram devidamente intimados da última decisão proferida na fase de conhecimento, o que inviabilizou o pagamento voluntário da dívida após o trânsito em julgado da condenação, e que haveria excesso de execução no montante cobrado pelos agravantes, depositando, ainda, parcela incontroversa do
quantum debeatur
– mais de um milhão de reais (ID 818786).

Em resposta, os recorrentes, além de solicitarem a rejeição da impugnação, pleitearam, diante do pagamento voluntário pela cooperativa médica recorrida em montante inferior ao devido, que fosse
iniciada a execução forçada em relação ao valor residual (R$ 21.921,15)
,
aplicando exclusivamente sobre esta quantia a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, § 4º, do CPC/1973, e honorários advocatícios já arbitrados em 10% (dez por cento) pelo juízo
a quo

(R$ 26.556,74)
, instruindo o feito, inclusive, com cálculos detalhados a este respeito (ID 818787).

O juízo da execução não concordou com a tese de ausência de intimação aventada pela cooperativa médica executada e determinou a sua intimação para se manifestar a respeito da execução forçada do valor residual proposta pelos exequentes/agravantes, tendo a Unimed devedora oposto embargos de declaração (ID 818787), oportunidade em que os recorrentes, mais uma vez, requereram em sua resposta a
“realização de penhora on line do valor de R$ 26.556,74”
(ID 818790), tendo o magistrado
a quo
rejeitado os aclaratórios (ID 818790).

Irresignada, a cooperativa médica executada interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024, questionando, outra vez, a suposta falha de sua intimação no desfecho do processo de conhecimento, que inviabilizou o pagamento da dívida logo após o trânsito em julgado, e a afronta ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça com o arbitramento de honorários advocatícios logo no primeiro ato judicial do cumprimento de sentença, ou seja, antes mesmo da intimação do devedor para efetuar o adimplemento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias (ID 818790).

Após o mencionado Agravo de Instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024 não ser conhecido por esta Corte de Justiça, em virtude da ausência de juntada de peças obrigatórias (ID 818806), os agravantes solicitaram que a cooperativa médica agravada fosse intimada para efetuar o pagamento do valor residual não adimplido voluntariamente (R$ 21.921,15) e,
inovando em seu pedido
, honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da dívida cobrada
(R$ 116.255,65), ambos acrescidos de multa de 10% (dez por cento) [ID 818806].

O juízo da execução, então, determinou a intimação da cooperativa médica executada para efetuar o pagamento do valor remanescente indicado pelos exequentes, sob pena de penhora
online
(ID 818806), tendo a Unimed oposto embargos de declaração. Posteriormente à apresentação de defesa pelos agravantes, o magistrado
a quo
, apesar de concluir pela rejeição da impugnação ofertada pela cooperativa médica executada,
revogou a decisão que havia estabelecido a incidência de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor total da dívida e determinou que apenas sobre a quantia ainda devida, após o adimplemento voluntário pela executada, é que deveria ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 e os 10% (dez por cento) de honorários advocatícios
, haja vista que a Unimed permaneceu inerte após ser intimada para efetuar o pagamento do saldo residual, optando por apenas opor embargos de declaração (ID 818810).

Em face desta decisão,
somente a cooperativa médica agravada interpôs recurso de Agravo de Instrumento (nº 0038799-22.2015.8.08.0024)
, objetivando afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios no valor residual da execução e a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do reconhecimento de excesso de execução na impugnação apresentada, tendo a colenda Terceira Câmara Cível deste Sodalício dado provimento parcial ao recurso, a fim de, exclusivamente, declarar que a impugnação fora acolhida parcialmente pelo juízo da execução e, com isso, condenar os agravantes ao pagamento, em cotas iguais e proporcionais, de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sociedade de advogados que representa a Unimed, nada dispondo a respeito dos honorários advocatícios arbitrados em favor dos patronos dos recorrentes/exequentes, vez que esta questão teria sido de objeto do Agravo de Instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024 (ID 818816).

A execução conjunta prosseguiu até que a decisão objurgada fosse proferida, ressaltando que a multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 475-J do CPC/1973, e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) incidiriam somente sobre o valor remanescente do cumprimento de sentença do processo de conhecimento, conforme preconiza, inclusive, o ordenamento processual civil vigente (art. 523, §§ 1º e 2º, do CPC/2015
5
), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelos exequentes.

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelos exequentes, não constato a possibilidade de dar provimento a este recurso para determinar que os 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios incidam sobre a totalidade da dívida executada no cumprimento de sentença do processo de conhecimento.

Isto porque, apesar de o juízo da execução ter, equivocadamente, decidido num primeiro momento que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) deveriam incidir sobre a integralidade da dívida cobrada no cumprimento de sentença do processo de conhecimento, após a cooperativa médica executada efetuar o pagamento voluntário de quase a totalidade do montante executado – cerca de 98% (noventa e oito por cento) –, os próprios exequentes solicitaram que a Unimed apenas completasse o valor remanescente da dívida e que exclusivamente sobre este montante residual deveria incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), apresentando, inclusive, cálculo detalhado para indicar a quantia que estava sendo cobrada.

Além de os exequentes terem renovado este pedido em momento posterior, quando o juízo da execução revogou a decisão que havia determinado a incidência dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida e ordenou que os referidos honorários incidissem apenas sobre o saldo remanescente da execução após o adimplemento parcial pela cooperativa médica executada, não interpôs oportunamente o recurso cabível para questionar esta alteração.

Desse modo, a despeito do equívoco inicial do juízo da execução e da inadmissibilidade do agravo de instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024, como os próprios exequentes restringiram o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em relação ao valor remanescente da dívida após o pagamento voluntário pela cooperativa médica executada, não há que falar em violação à preclusão dos atos processuais (arts. 188, 218 e 223, todos do CPC/2015) e à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), tendo a decisão posterior do magistrado
a quo
somente reconhecido tal limitação traçada pelos próprios exequentes e em face da qual estes não interpuseram o recurso cabível no momento oportuno.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“
É incabível o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela Contadoria Judicial – ainda que se afigure o mais correto sob o aspecto técnico –, quando esse montante extrapola o postulado pelo exequente, pois, tratando-se de execução por particular, não cabe ao Estado-Juiz opor-se à sua vontade executória, elevando o valor que entende devido, já que a tutela em questão é meramente patrimonial (disponível, portanto).”
(AC 5059051-88.2013.4.04.7100, Relator: Rômulo Pizzolatti, Segunda Turma, DJ 19/06/2018, TRF-4ª Região).

“(...)
a execução deve ser limitada ao valor apontado como devido pelo exequente, pois ao acolher valor superior, o juízo de origem extrapolou os limites do pedido.”
(AC 0000458-27.2016.4.03.6114, Relator: Nelson Porfirio, Décima Turma, DJ 08/05/2018, TRF-3ª Regiã).

“PROCESSUAL CIVIL - EXCESSO NA EXECUÇÃO - DISPARIDADES ENTRE O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE E PELO CONTADOR - MAJORAÇÃO DA CONTA EM VIRTUDE DA INCLUSÃO DE PARCELAS QUE NÃO ENGLOBAVAM A PLANILHA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE -
EXECUÇÃO LIMITADA AO VALOR REQUERIDO PELO EXEQUENTE
- RECURSO PROVIDO. I - Eventual diferença posteriormente apurada deve ser perseguida em autos próprios, inclusive porque os embargos à execução não se prestam para aumentar o valor exequendo.
II - Com efeito, os limites da execução foram traçados pelo Exequente e eventual equívoco na planilha por ele apresentada, quanto ao valor total das parcelas, não pode ser corrigido de ofício pelo magistrado a quo.”
(Acórdão 437948, 20030110940593APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2010, publicado no DJE: 12/8/2010, TJDFT).

Os princípios da boa-fé e da cooperação que devem nortear a atuação das partes no processo, positivados nos arts. 5º e 6º, ambos do Código de Processo Civil
6
, impedem que os agravantes/exequentes limitem a execução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da dívida após o seu pagamento parcial voluntário pelo devedor e, posteriormente, pleiteiem o recebimento destes honorários sobre a integralidade da quantia executada, revelando-se comportamento contraditório vedado por nosso ordenamento jurídico.

Ademais, assim como a primeira decisão que havia determinado a incidência dos honorários advocatícios sobre a totalidade da dívida executada transitou em julgado, a decisão posterior que restringiu a incidência dos honorários ao valor residual da dívida cobrada também transitou em julgado sem que os exequentes se insurgissem nas instâncias revisoras. Em hipóteses como essa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
sobre o conflito entre duas coisas julgadas formadas sobre os mesmos fatos deve prevalecer a que por último se formou
, enquanto não desconstituída por ação rescisória, eis que, sendo posterior, tem o condão de suspender os efeitos da primeira decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. (...). 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado.
2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: ‘No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória’ (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009).
3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: ‘Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão’ (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, ‘vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se’. (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed., t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. (...).” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020, STJ).

Não fosse o bastante, a incidência dos honorários advocatícios exclusivamente sobre o valor remanescente não quitado pelo devedor na fase de cumprimento de sentença reflete exatamente o conteúdo da norma disposta no art. 523, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, descortinando que o equívoco inicial do juízo da execução teria sido devidamente retificado.

Portanto, não verifico a possibilidade de acolher a pretensão recursal de tornar a incidir os honorários advocatícios em relação à integralidade da dívida cobrada no cumprimento de sentença do processo de conhecimento.

Por derradeiro, ressalto que, apesar de a cooperativa médica executada já ter sido intimada no passado para efetuar o pagamento voluntário do valor residual da dívida cobrada no cumprimento da sentença proferida na fase de conhecimento, diante da divergência existente acerca da base de cálculo em que os honorários advocatícios deverão incidir, revela-se salutar e prudente a determinação do juízo da execução para que a Unimed tenha a oportunidade de se manifestar a respeito, em observância aos princípios da boa-fé, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, o que certamente não será a responsável por atrasar a satisfação do crédito dos recorrentes, considerando o tempo em que a execução já está tramitando.

Na realidade, em sendo confirmado que os honorários advocatícios incidirão somente em relação ao valor residual da dívida executada, os exequentes deverão apresentar os respectivos cálculos atualizados, a fim de possibilitar o pagamento voluntário pela cooperativa médica agravada no prazo de 15 (quinze) dias, razão pela qual inexiste ofensa à preclusão com a conduta adotada pelo juízo da execução ao oportunizar a manifestação da parte executada.

Aliás, exatamente por isso o juízo da execução não apreciou os requerimentos expressamente formulados na impugnação, especificamente os itens 4.1 (realização de penhora
online
) e item 4.2 (envio dos autos ao contador judicial), decorrente da pretensão executiva em trâmite, os quais somente possuem interesse de serem enfrentados após as manifestações dos exequentes e dos executados.

Antes de concluir, registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese vinculante no sentido que é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento, ainda que parcial, à impugnação ao cumprimento de sentença, o que revela a necessidade desta instância revisora arbitrar tal verba em decorrência da conclusão deste julgamento.

Com efeito, em suas mais recentes decisões o Tribunal da Cidadania tem reafirmado a sua orientação nesse sentido, senão vejamos:

“
4. Conquanto haja histórica divergência doutrinária acerca da natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença (se é ação incidental, se é incidente processual de defesa ou se é incidente processual híbrido), fato é que o art. 85, §1º, do CPC/15, ao prever que são cabíveis honorários na fase de cumprimento, engloba, naturalmente, a impugnação ofertada nessa fase procedimental, especialmente na hipótese em que acolhida a impugnação para adequar o valor executado, como na espécie. 5. Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação naquele particular.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1460566/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. 1.1. No caso em tela, consoante se depreende da decisão agravada na origem, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na redução da quantia executada.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1843515/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020, STJ).

Partindo dessa premissa, considerando o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de acórdão, que implica na redução da quantia executada, condeno a sociedade de advogados agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos recorrentes, em montante equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravantes, proveito este que reflete a quantia que deixaram de pagar ao escritório recorrido, sendo o percentual arbitrado no referido montante em razão da atuação dos causídicos, da complexidade da causa e do tempo utilizado na demanda (arts. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe dar
provimento
parcial
, a fim de reformar parcialmente a decisão objurgada e, com isso, acolher em parte a impugnação ao cumprimento de acórdão movido por Perenzin, Porto & Amorim – Advogados Associados em face dos recorrentes nos autos de nº 0011320-69.2006.8.08.0024, para determinar que os juros de mora incidam apenas sobre o valor da correção monetária do
quantum debeatur
após o prazo de pagamento voluntário dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase executiva, condenando, assim, a sociedade de advogados recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos agravantes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a redução da quantia executada, montante este que deverá ser corrigido monetariamente desde o presente arbitramento e ser objeto de incidência de juros de mora a partir da intimação do devedor/agravado na fase de cumprimento de sentença a ser eventualmente iniciada, caso a obrigação não seja adimplida voluntariamente.

É como voto.

1
APC nº 0011320-69.2006.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, DJ 07/05/2013, DP 15/05/2013, TJES.

2
AI nº 0038799-22.2015.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJ 19/07/2016, DP 15/08/2016, TJES.

3
Os Embargos de Declaração foram julgados em 21/02/2017 e o acórdão foi publicado em 13/03/2017, tendo transitado em julgado em 12/12/2017.

4
Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. (...). § 4º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante.

5
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

6
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE
ACÓRDÃO
.
IMPUGNAÇÃO.

NULIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POR VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. INDEVIDA ATUALIZAÇÃO DO VALOR COBRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TÉRMINO DO PRAZO DO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO APÓS INTIMAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) pela ausência de pagamento voluntário.
LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELOS PRÓPRIOS EXEQUENTES QUE DEVE SER RESPEITADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA POR ÚLTIMO NO CASO DE CONFLITO DE DUAS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NOVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1)
Como a sociedade de advocacia agravada formulou novo requerimento, desta vez individualizando as solicitações do cumprimento do acórdão nº 0038799-22.2015.8.08.0024 para cada um dos agravantes e indicando expressamente o valor proporcional que está sendo cobrado de cada um, o título executivo está sendo devidamente respeitado, inexistindo razão para que a execução seja anulada com base nesta alegação.

2
)
É incontroverso que o valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigido monetariamente até a data do seu efetivo pagamento, eis que isto representa mera recomposição da perda inflacionária, e, caso haja mora do devedor, suportar a incidência de juros moratórios.

3
)
O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência nos casos em que a sentença impõe um percentual para recair sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, é o fim do prazo para adimplemento voluntário após a intimação na fase de cumprimento de sentença, e não o trânsito em julgado do título executivo.

4
)
Apesar de o Código de Processo Civil de 1973 não prever a incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor não adimplido voluntariamente da execução, penalidade esta que foi inserida expressamente apenas pelo Código de Processo Civil de 2015 (art. 523,
caput
e §§ 1º e 2º), observa-se que o legislador acabou por consagrar posicionamento vinculante firmado, desde o ano de 2011, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.134.186/R$, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que fixou a tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.º 940.274/MS).” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011, STJ).

5
)
A despeito do equívoco inicial do juízo da execução e da inadmissibilidade do agravo de instrumento nº 0034140.04-2014.8.08.0024, como os próprios exequentes restringiram o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios em relação ao valor remanescente da dívida após o pagamento voluntário pela cooperativa médica executada, não há que falar em violação à preclusão dos atos processuais (arts. 188, 218 e 223, todos do CPC/2015) e à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), tendo a decisão posterior do magistrado
a quo
somente reconhecido tal limitação traçada pelos próprios exequentes e em face da qual estes não interpuseram o recurso cabível no momento oportuno.

6
)
Assim como a primeira decisão que havia determinado a incidência dos honorários advocatícios sobre a totalidade da dívida executada transitou em julgado, a decisão posterior que restringiu a incidência dos honorários ao valor residual da dívida cobrada também transitou em julgado sem que os exequentes se insurgissem nas instâncias revisoras. Em hipóteses como essa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que sobre o conflito entre duas coisas julgadas formadas sobre os mesmos fatos deve prevalecer a que por último se formou, enquanto não desconstituída por ação rescisória, eis que, sendo posterior, tem o condão de suspender os efeitos da primeira decisão.

7
)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese vinculante no sentido que é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento, ainda que parcial, à impugnação ao cumprimento de sentença, o que revela a necessidade desta instância revisora arbitrar tal verba em decorrência da conclusão deste julgamento.

8
)
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.